Tribunal: TJSP
Processo: 0054853-88.2012.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
COBRANÇA C.C. PERDAS E DANOS, E LUCROS CESSANTES. Transporte de cargas. Contratos de prestação de serviços. Rescisão. Parcial procedência. Justiça gratuita. Ausência de prova suficiente para revogar o benefício concedido. Ônus da requerida. Possibilidade de desfazer mediante aviso prévio de sessenta dias, sem previsão de multa ou indenização. Ausência de comunicação, que importa na remuneração de

Ementa:
COBRANÇA C.C. PERDAS E DANOS, E LUCROS CESSANTES. Transporte de cargas. Contratos de prestação de serviços. Rescisão. Parcial procedência. Justiça gratuita. Ausência de prova suficiente para revogar o benefício concedido. Ônus da requerida. Possibilidade de desfazer mediante aviso prévio de sessenta dias, sem previsão de multa ou indenização. Ausência de comunicação, que importa na remuneração de acordo com os cálculos da perita. Prazo a ser contado em dias corridos, como previsto contratualmente. Bloqueio de diárias. Importância indevidamente retida pela demandada. Devolução necessária. Participação da demandante nas ações delituosas não comprovada. Juros. Impossibilidade de se utilizar a taxa Selic, a qual serve para corrigir benefício fiscal, e não os créditos cobrados judicialmente. Incabível indenização pelos investimentos realizados para a execução dos serviços, pois inerentes à atividade empresária. Demais pleitos reparatórios. Prejuízos não comprovados, a teor do que estabelece o artigo 373, I, do CPC/2015. Inadmissível apuração em liquidação de sentença, fase destinada a calcular o 'quantum debeatur'. Sentença reformada.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO O DA RÉ.